Tribunal: TCU
Processo: 014.098/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, 39, II, e 45, em: 9.1. promover diligência junto ao Instituto Nacional do Seguro Social para que, no prazo de quinze dias, demonstre o integral cumprimento do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 relativamente aos benefícios previdenciários recebidos pela sra. Maria das Graças Casarsa, a saber, a manutenção de um único benefício previdenciário pego pela autarquia e a aplicação do redutor a que se refere o § 2o do art. 24 ao outro, haja vista a opção da interessada de receber integralmente a pensão paga pelo regime próprio de previdência social da União; 9.2. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 9.2.1. adote as medidas cabíveis para buscar o ressarcimento dos valores pagos a maior à sra. Maria das Graças Casarsa; 9.2.2. informe a este Tribunal, no prazo de sessenta dias, as providências adotadas relativas ao subitem anterior; 9.3. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que reinstrua o processo tão logo seja cumprida a diligência a que se refere o subitem 9.1.